Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703743-50.2020.8.07.0019 RECORRENTE: LUCAS PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO EM DELEGACIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CARACTERÍSTICAS DOS RÉUS APONTADAS PELOS OFENDIDOS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. BENS SUBTRAÍDOS APREENDIDOS COM OS RÉUS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS CONTUNDENTES. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDOS. 1. Não há violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento presencial realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria do crime for baseada em outros meios de provas. No caso, foram produzidas outras provas, além do reconhecimento presencial, como a prova testemunhal e a apreensão da res furtiva em poder dos réus, provas que são suficientes para a condenação dos réus. 2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os três réus foram os autores dos crimes de roubo circunstanciado (roubos contra 3 vítimas). In casu, a condenação está lastreada em provas independentes do reconhecimento pessoal dos réus, que os vinculam à conduta criminosa, mormente o depoimento das testemunhas policiais e das vítimas, os quais indicaram que todos participaram do roubo, além das circunstâncias da apreensão dos recorrentes, que foram abordados pelos policiais, momentos após o crime, no carro utilizado na empreitada delituosa e ainda na posse dos bens subtraídos. 3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. Em seus depoimentos, as vítimas não hesitaram ou demonstraram insegurança em apontar os autores do crime. Apesar do temor comum, afeito a todo ser humano, foram firmes e coerentes nos seus depoimentos, descrevendo fisicamente os réus e delineando os fatos e o contexto em que o crime ocorreu. 4. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos. 5. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (artigo 156 do Código de Processo Penal). No caso dos autos, o terceiro réu não comprovou a origem lícita do celular que estava em sua posse. 6. RECURSOS CONHECIDOS, preliminar rejeitada e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial não atendeu aos requisitos previstos em lei, o que denota fragilidade de provas aptas a manter o decreto condenatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, ambos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana e à presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 226 do CPP, pois rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez das provas coligidas, e quanto à existência de outras provas, além do reconhecimento pessoal, aptas à manutenção da sentença condenatória, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012